Tribunal: TJPA
Processo: 0006522-13.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006522-13.2018.8.14.0401

APELANTE: DIEGO BORGES SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 129, §9º COMETIDO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O crime foi praticado pelo recorrente em 08/02/2017, quando possuía 18 (dezoito) anos de idade, pois nasceu em 08/08/1998, fato que reduz o prazo prescricional pela metade (CP, art. 115). Desse modo, considerando que foi condenado à pena de 04 (quatro) meses de detenção, e entre a sentença condenatória, prolatada em 13/05/2019, e a data do julgamento do apelo transcorreram mais 03 (três) anos e 10 (dez) meses, a punibilidade do apelante foi extinta pela prescrição intercorrente (CP, art. 109, inc. VI c/c 110, §1º), que deve ser reconhecida de ofício.

2.

Recurso conhecido. Extinção da punibilidade declarada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 27 de março de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

DIEGO BORGES SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, por ser reincidente, pela prática do crime do art. 129, §9º, do CP,

interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que as declarações da vítima não podem servir de suporte para o édito condenatório pois se encontram isoladas nos autos.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso, alegando que a

autoria e a materialidade do delito estão provadas.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Com efeito, o crime foi praticado pelo recorrente em 08/02/2017, quando possuía 18 (dezoito) anos de idade, pois nasceu em 08/08/1998 (doc. Id nº 11420416, p.3), fato que reduz o prazo prescricional pela metade (CP, art. 115). Desse modo, considerando que foi condenado à pena de 04 (quatro) meses de detenção, e entre a sentença condenatória, prolatada em 13/05/2019 (doc. Id nº 11420364, p.4), e a data do julgamento do apelo transcorreram mais 03 (três) anos e 10 (dez) meses, a punibilidade do apelante foi extinta pela prescrição intercorrente (CP, art. 109, inc. VI c/c 110, §1º), que deve ser reconhecida de ofício.

Ante o exposto, conheço do recurso e de ofício declaro extinta a punibilidade do recorrente, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de março de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/04/2023